Tribunal: TJDFT
Processo: 0002786-57.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALSO TESTEMUNHO. INDÍCIOS DA AUTORIA E EVIDÊNCIAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. JUSTA CAUSA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
A denúncia é mera proposta de condenação, afirmando ocorrência de fato-crime em tese. Apresentados elementos idôneos para a denúncia, ainda que o desvendamento do fato dependa da instrução criminal, não se pode afirmar falta de justa causa para a persecução criminal, que só pode ser declarada quando evidenciado, de plano, que a acusação não procede. Ademais, na fase do recebimento da denúncia, a dúvida beneficia a acusação.
Recurso provido.